Tribunal: STJ
Processo: 0708476-15.2024.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010979 - AL(2025/0297267-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRENO DA SILVA GOMES
ADVOGADO
: CAIO VICTOR CIRIACO DA SILVA - AL016575
AGRAVADO
: CONSESP - CONCURSOS, RESIDENCIAS MEDICAS,
AVALIACOES E PESQUISAS LTDA
ADVOGADA
: MARGARETE DE CASSIA LOPES GOMES DE CARVALHO
- SP104172
AGRAVADO
: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ
ADVOGADOS
: MARIA
CAROLINA
SURUAGY
MOTTA
CAVALCANTI
FERRAZ - AL007259
ALDEMAR DE MIRANDA MOTTA JUNIOR - SP309582
MARCELLO LAVENÈRE MACHADO NETO - DF048520
MILLENA NAYARA SILVA DE MELO - AL022379
JULIANE ARAUJO SILVA - AL013466
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 16f79987-bdb1-4a7c-a925-8d175477ee7b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010979 - AL(2025/0297267-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRENO DA SILVA GOMES
ADVOGADO
: CAIO VICTOR CIRIACO DA SILVA - AL016575
AGRAVADO
: CONSESP - CONCURSOS, RESIDENCIAS MEDICAS,
AVALIACOES E PESQUISAS LTDA
ADVOGADA
: MARGARETE DE CASSIA LOPES GOMES DE CARVALHO
- SP104172
AGRAVADO
: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ
ADVOGADOS
: MARIA
CAROLINA
SURUAGY
MOTTA
CAVALCANTI
FERRAZ - AL007259
ALDEMAR DE MIRANDA MOTTA JUNIOR - SP309582
MARCELLO LAVENÈRE MACHADO NETO - DF048520
MILLENA NAYARA SILVA DE MELO - AL022379
JULIANE ARAUJO SILVA - AL013466
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BRENO DA SILVA GOMES contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas assim ementado:

"Direito Administrativo e Constitucional. Apelação cível em ação ordinária.
Sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, condenando o autor ao
pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não conhecimento do recurso
nesse ponto. Inobservância ao disposto no
§ 3o, do Código de
art. 1.012,
Processo Civil. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas
contrarrazões da Santa Casa de Maceió, por inobservância ao disposto no
do CPC. Rejeitada. Recurso que expôs os fatos e
art. 1.010, inciso II,
fundamentos jurídicos da pretensão autoral. Mérito. Teses recursais de (i)
nulidade do ato de eliminação do processo seletivo, e (ii) necessidade de
suspensão da exigibilidade das despesas sucumbenciais. Acolhimento
parcial. Processo seletivo para residência médica da Santa Casa de
Misericórdia de Maceió. Autor que entregou documentos diretamente na sede
Documento eletrônico VDA54118476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:13
Código de Controle do Documento: 45fbfbeb-06d3-4ee3-9375-2b9c713c4f90

da instituição hospitalar. Previsão expressa no edital em seus itens 8.4 e
8.4.3 quanto à necessidade de envio dos documentos exclusivamente por
SEDEX com aviso de recebimento e à eliminação do candidato que deixe de
observar as regras de envio. Eliminação do candidato de acordo com a
previsão editalícia. Instrumento convocatório que é lei entre as partes.
Princípio da vinculação ao edital. Sentença parcialmente reformada somente
para estabelecer a suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários
advocatícios, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Necessidade de retificação, de ofício, do critério de arbitramento da verba
honorária, para fixá-la em R$ 2.167,70 (dois mil, cento e sessenta e sete
reais e setenta centavos), na forma do
§§ 1o, 2o, 8o e 8o-A do CPC.
art. 85,
Honorários recursais indevidos, em observância à orientação firmada pelo
STJ no
Recurso conhecido em parte e parcialmente
REsp 1.537.537/RJ.
provido. Decisão unânime" (e-STJ fls.
)
289/290

No recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 5o e 8o do Código
de Processo Civil.
Afirma que sua eliminação do concurso para ingresso em residência médica
decorreu exclusivamente do meio de envio da documentação, embora a finalidade do
edital tenha sido atingida e não tenha havido prejuízo para a recorrida nem para os
demais candidatos.
Em consequência, aduz que houve excesso de formalismo e ofensa aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva e vedação ao
comportamento contraditório.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
339/352
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo (e-STJ fls.
).
354/356
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
refere à ofensa aos arts. 5o e 8o do CPC, verifica-se que as
No que se
matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não
foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não
foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura
existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
REsp 1.789.134/RS,
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/11/2020,
- grifou-se)
3/12/2020
Documento eletrônico VDA54118476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:13
Código de Controle do Documento: 45fbfbeb-06d3-4ee3-9375-2b9c713c4f90

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, os honorários
art. 85,
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela parte ora recorrente,
devem ser majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atualizados
desde o arbitramento na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:13
Código de Controle do Documento: 45fbfbeb-06d3-4ee3-9375-2b9c713c4f90

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.010.979 / AL
Número Registro: 2025/0297267-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07084761520248020001 7084761520248020001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRENO DA SILVA GOMES
ADVOGADO
: CAIO VICTOR CIRIACO DA SILVA - AL016575
AGRAVADO
: CONSESP - CONCURSOS, RESIDENCIAS MEDICAS,
AVALIACOES E PESQUISAS LTDA
ADVOGADA
: MARGARETE DE CASSIA LOPES GOMES DE CARVALHO -
SP104172
AGRAVADO
: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ
ADVOGADOS : MARIA CAROLINA SURUAGY MOTTA CAVALCANTI FERRAZ -
AL007259
MARCELLO LAVENÈRE MACHADO NETO - DF048520
ALDEMAR DE MIRANDA MOTTA JUNIOR - SP309582
JULIANE ARAUJO SILVA - AL013466
MILLENA NAYARA SILVA DE MELO - AL022379
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55074244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:24
Código de Controle do Documento: 3f67d85d-0ab6-4c8c-9166-c3f6ae8df88c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:24
Código de Controle do Documento: 3f67d85d-0ab6-4c8c-9166-c3f6ae8df88c